Tribunal: TJSP
Processo: 1501194-46.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes– Artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal – Condenação- Recurso ministerial adstrito a dosimetria penal Penas basilares no piso – Segunda etapa – Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Atenuante que não restou caracterizada - Afastamento – Terceira fase – Causa de aumento– Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de agentes– Artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal – Condenação- Recurso ministerial adstrito a dosimetria penal Penas basilares no piso – Segunda etapa – Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Atenuante que não restou caracterizada - Afastamento – Terceira fase – Causa de aumento– Regime inicial– Cabível o regime mais gravoso, máxime em razão da gravidade do delito e reincidência do apelado – Prisão preventiva que não se mostra cabível neste momento processual – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para elevar as penas e fixar regime prisional mais gravoso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000833449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501194-46.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL para elevar as penas do réu a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa no piso V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação no
1501194-46.2019.8.26.0599
Voto no
17434
Apelante:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado:
Felipe Oliveira Ribeiro dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo concurso de
agentes Artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal

Condenação- Recurso ministerial adstrito a dosimetria penal
Penas basilares no piso Segunda etapa Compensação integral
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
Atenuante que não restou caracterizada - Afastamento Terceira
fase Causa de aumento Regime inicial Cabível o regime
mais gravoso, máxime em razão da gravidade do delito e
reincidência do apelado Prisão preventiva que não se mostra
cabível
neste
momento
processual

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para elevar as penas e fixar
regime prisional mais gravoso.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 193/210 e declarada à fls. 214, que julgou procedente a
acusação e condenou Felipe Oliveira Ribeiro dos Santos a cumprir, em
regime prisional inicial semiaberto, a pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, além do pagamento de multa de 13 (treze) diárias
mínimas, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal.
Inconformada,
recorre
a
Justiça
Pública,
pugnando seja afastada a atenuante referente à confissão, ou, em caso de
manutenção, reconhecida a circunstância agravante como preponderante.
Objetiva, ainda, fixação de regime inicial fechado para cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pena e decretação da prisão preventiva do apelado (fls. 227/251).
Ofertadas contrarrazões (fls. 257/265), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
(fls. 175/179).
É o relatório.
2. O recurso merece ser parcialmente provido.
Consta da denúncia que, no dia 05 de agosto de
2019, o apelante, juntamente com terceira pessoa não identificada, agindo
em concurso, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de foto, uma motocicleta
Honda Biz, placas FQK 7017, um capacete e um aparelho de telefone
celular, bens pertencentes a Maria Neuza Luiz Zampaulo.
Conforme noticiado, na data dos fatos, a vítima
conduzia a motocicleta na via pública, quando o réu e o terceiro não
identificaram entraram na frente do veículo automotor empunhando o
simulacro, mandaram-na parar e subtraíram os bens acima descritos. Na
sequencia, empreenderam fuga. Ocorre que a vítima encontrou uma viatura
da Polícia Militar e noticiou o ocorrido. Os policiais lograram encontraram a
motocicleta, oportunidade em que o indivíduo não identificado perdeu o
controle do veículo e ambos foram ao solo. Depois, continuaram a fuga a
pé. Os policiais conseguiram capturar o réu e em revista pessoal
apreenderam a res e o simulacro utilizado no roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 09/11),
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 12/13), laudo pericial de veículo
(fls. 97/98), além da prova oral.
A autoria é, igualmente, induvidosa.
Silente na fase inquisitorial (fls. 06), em juízo o
réu admitiu parcialmente a prática delitiva. Declarou que praticou o roubo
porém negou o emprego da arma, atribuindo ao comparsa o uso do revolver
(mídia digital).
Por
sua
vez,
a
ofendida
descreveu
pormenorizadamente a atuação do criminoso e apontou o apelante como
sendo o indivíduo que empunhava a arma e anunciou o roubo. Além disso, o
reconheceu no distrito policial, reconhecimento este que ratificou em Juízo,
de forma segura e sem qualquer sombra de dúvida (fls. 176).
Por
sua
vez,
ouvidos
somente
na
fase
administrativa, os policiais militares relataram a dinâmica dos fatos e as
circunstâncias da prisão, acrescentando que com o réu foi apreendido um
simulacro de pistola. Por fim, asseveraram que a vítima reconheceu o réu
com absoluta certeza (fls. 174/175).
Ao final de instrução, reconhecidas a autoria e
materialidade delitivas, a condenação pelo delito de roubo majorado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
concurso de agentes foi a correta solução aos autos.
Passemos a dosimetria penal.
Na primeira etapa dosimétrica, verifico que de
acordo com os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, as
basilares foram estabelecidas no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) diárias mínimas.
Na segunda etapa dosimétrica, presente a
agravante da reincidência (fls. 43), a qual foi integralmente compensada
com a atenuante da confissão, razão pela qual as penas permaneceram no
piso.
Com razão o douto representante do Parquet.
Com efeito, havendo concurso de circunstâncias
agravantes e atenuantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, deve o
Magistrado dar maior valor as circunstâncias preponderantes.
Logo, a expressão preponderar significa que a
reincidência terá um peso maior que a confissão, devendo a pena, em tais
casos, tender aos limites da agravante.
Sobre o tema, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“(...) 1. Esta Quinta Turma alinha-se à tese de
que a agravante da reincidência, cuja previsão
se fez no artigo 61, I, do CPB, prepondera sobre
a atenuante da confissão, prescrita no artigo 65,
III, d, do CPB, de maneira que, verificadas
conjuntamente, a pena deve tender aos limites
daquela” (STJ, HC AgRg no REsp 1176259/RS,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma,
j. 18.11.10, DJ 13.12.10)
Todavia,
incabível
o
reconhecimento
da
confissão espontânea.
Com efeito, embora tenha admitido a prática
delitiva, o réu atribuiu o emprego da arma a seu parceiro, com o fim de
tentar amenizar sua conduta, comprometendo desta forma a verdade
processual, eis que a vítima foi categórica em apontar o réu como sendo o
indivíduo que empunhava a arma e anunciou o roubo.
De fato, a aplicação da atenuante da confissão
espontânea somente é cabível em que, de livre vontade, o agente admite
integralmente os fatos a ele imputados, colaborando com a instrução
criminal, e por conseguinte, com a apuração da verdade real, não sendo,
evidentemente, a hipótese do caso em testilha.
Nesse sentido, a lição de Julio Fabrini Mirabete
e Renato N. Fabbrini:
“(...) Não basta a confissão para a configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
da atenuante; é necessário que o agente,
arrependido, procure a autoridade para a
confissão, já que a lei não fala em ato voluntário,
mas
em
confissão
espontânea.
Para
o
reconhecimento da atenuante, é necessário que a
confissão seja completa, não ocorrendo quando o
acusado, admitindo a prática do fato, alega, por
exemplo, uma descriminante ou dirimente.
Embora a confissão seja cindível, a existência da
atenuante depende não de mera conduta objetiva,
mas de um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento etc. É essa
motivação que lhe dá o caráter necessário para
que a pena seja atenuada (...)” (Manual de
Direito Penal, 24a ed., São Paulo: Atlas, 2007, v.I,
p. 317)
Sendo incabível o reconhecimento da atenuante,
elevo as penas em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência,
perfazendo, assim, 04 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de
11 dias-multa, no piso.
Na terceira etapa, presentes a causa de aumento
do artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal, as reprimendas foram
majoradas de 1/3.
Em razão dos novos cálculos, restam definitivas
em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao regime prisional, com razão o
representante do ministério público ao pleitear a fixação de regime fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
para início de cumprimento da pena carcerária.

Com efeito, para a determinação do regime
inicial de cumprimento pena não se deve observar tão somente o quantum
de pena imposto, mas também as circunstâncias do caso concreto, conforme
dispõe o artigo 33, §3o do Código Penal.

E, no caso dos autos, deve-se destacar a
gravidade in concreto do delito, vez que o acusado agindo em concurso de
agentes, mediante emprego de arma de fogo, surpreendeu a vítima em plena
via pública, a demonstrar total desprezo pela norma penal e pelas regras de
convívio em sociedade.
Neste sentido, aliás, já decidiu esta Egrégia
Corte, confira-se:
“O regime prisional eleito é o adequado. Em casos de
roubo qualificado, deve ser fixado regime inicial mais
severo, pela clara demonstração de periculosidade do
agente. No caso, não se perca de vista, os agentes
fizeram uso de armas de fogo, não se preocupando com
as consequências do ato, o que denota falta de controle
de impulsos e maior periculosidade. O réu praticou
delito grave, que traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase
inicial do cumprimento da pena corporal” 1.
Não é outro o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
1
13a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0075950-11.2013.8.26.0050
rel.
Desembargador Augusto de Siqueira, j. 22.01.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. 1. Apesar da
aplicação da pena no mínimo legal e da primariedade do
agravante, a fixação do regime mais severo teve
fundamentação idônea, extraída de elementos concretos
da prática delitiva, em que houve ameaças às vítimas,
por meio da utilização direta de arma de fogo.
“2. Inexiste ilegalidade na imposição do regime fechado,
tampouco desrespeito ao comando das Súmulas 440/STJ
e 718 e 719/STF. 3. A estipulação do regime de
cumprimento da pena não está atrelado, em caráter
absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no
mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime
menos severo, desde que, por meio de elementos
extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a
gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a
imposição de regime mais rigoroso do que aquele
permitido pelo quantum da reprimenda. 4. Agravo
regimental improvido” (grifo não original) 2.
E, ainda:
“É admissível a fixação do regime prisional fechado aos
não reincidentes condenados por roubo a pena superior
a quatro anos e inferior a oito anos se constatada a
gravidade concreta da conduta delituosa, aferível,
principalmente, pelo uso de arma de fogo”. (STJ HC no
274.908-SP, Quinta Turma, DJe 2/9/2014; HC no
293.512-SP, Quinta Turma, DJe 1o/7/2014; HC no
262.939-SP, Sexta Turma, DJe 25/4/2014. HC no 294.803-
SP,
Rel.
Min.
Newton Trisotto
(Desembargador
convocado do TJ-SC), julgado em 18/9/2014.)
Demais disso, o acusado é reincidente

circunstância que torna o regime prisional extremo imperativo legal (art. 33,
§ 2o, b, do CP).
Ante o quantum de sanção carcerária imposto,
não há se falar em sua substituição por penas restritivas de direitos (art. 44
2
AgRg no AREsp 169.855/SP 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 16.05.2013 DJU
29.05.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
do CP) ou, ainda, em sua suspensão condicional (art. 77 do CP), por
impeditivo legal.
Por derradeiro, inviável falar-se em prisão
preventiva. À fls. 214 o d. Juízo a quo assim decidiu: “ O réu encontra-se
preso, mas diante do regime aplicado poderá recorrer em liberdade.
Expeça-se alvará de soltura clausulado”.
O alvará foi expedido aos 06.03.2020 (fls. 224).
Sendo assim, de se considerar que o apelado se
encontra em liberdade há dois meses, razão pela qual, na situação em
concreto, não se mostra justificável, ao menos por ora, a reinserção do
acusado no sistema prisional.
3.
Ante
o
exposto,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para elevar as penas do
réu a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento de 14 dias-multa no piso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR